Tribunal: TJDFT
Processo: 0742481-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus (1033971-85.2023.4.01.0000) impetrado por advogados em favor de GABRIEL GONÇALVES DE CARVALHO perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, TRF1, apontando como autoridade coatora Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, integrante do Ministério Público da União, por ato praticado no Inquérito Policial no 0711898-47.2021.8.07.0006, em tramitação perante a 3a Promotoria de Justiça de Sobradinho-DF. Em decisão monocrática assinada em 12/09/2023, o E. Relator da Corte Federal declinou da competência para este Tribunal de Justiça, nada obstante a sinalização de ter conhecimento da jurisprudência do STJ ser contrária ao seu entendimento pessoal. Em face da decisão monocrática, o Ministério Público Federal interpôs Agravo Interno, cuja petição consta dos autos. Ocorre que a despeito da interposição de recurso próprio, não há notícia nos autos, tampouco no andamento processual do feito no TRF1, HCCrim no 1033971-85.2023.4.01.0000, de julgamento do referido Agravo Interno. Do que se extrai dos autos e do andamento processual do feito no TRF1, desponta que o habeas corpus foi remetido a este Tribunal antes mesmo de apreciado o Agravo Interno interposto pelo MPF. Assim sendo, constatada situação de pendência processual que inviabiliza o prosseguimento do feito - suscitação de conflito negativo de competência perante o Col. STJ - retornem os autos ao Eg. TRF1, via malote digital, ou outro meio, para que a pendência seja esclarecida. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR